Tribunal: TJMT
Processo: 1016215-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016215-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA SNIPER. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO À PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, proferida nos autos de execução de título extrajudicial n. 0001858-16.2016.8.11.0037, que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas INFOSEG e SNIPER, determinou a suspensão do feito por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, e condicionou o prosseguimento da execução à prévia indicação de bens penhoráveis pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização do sistema SNIPER para a realização de pesquisas patrimoniais em ações de execução; (
ii
) estabelecer se é válido o condicionamento do prosseguimento da execução à prévia indicação de bens penhoráveis pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como legítima a utilização de sistemas integrados ao Poder Judiciário, como o CCS e o SNIPER, para a localização de bens passíveis de penhora, ainda que não esgotadas as diligências extrajudiciais.

O SNIPER, instituído pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, é ferramenta expressamente voltada à investigação patrimonial, possibilitando o cruzamento de bases de dados e a identificação de vínculos que revelam patrimônio dos executados, conferindo efetividade à execução.

A negativa do uso do SNIPER inviabiliza o acesso do exequente a meios judiciais eficazes para satisfazer seu crédito, violando o princípio da efetividade da tutela executiva.

O condicionamento do prosseguimento da execução à prévia indicação de bens pelo exequente impõe ônus desproporcional à parte credora, que normalmente não dispõe de meios próprios para localizar patrimônio do devedor, especialmente diante do sigilo que protege tais informações.

Tal exigência viola o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, que impõe aos sujeitos do processo o dever de colaborar para a realização de uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

A suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC somente se justifica quando restarem esgotados os meios de localização de bens do devedor, o que não se verifica no presente caso diante da não utilização da ferramenta judicial disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização do sistema SNIPER, instituído pelo CNJ, para a realização de pesquisas patrimoniais em ações de execução, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.

O condicionamento do prosseguimento da execução à prévia indicação de bens penhoráveis pelo exequente viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

A suspensão da execução por ausência de bens deve ser precedida da utilização dos instrumentos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021,
DJe
03.11.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023,
DJe
20.04.2023; TJMT, AI 1022990-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.03.2024; TJMT, AI 1006722-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1016215-80.2025.8.11.0000

ITAU UNIBANCO S.A.
x

DJALMA VIEIRA
e
LUCIANO GOMES DA COSTA

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0001858-16.2016.8.11.0037,
ajuizada em face de
DJALMA VIEIRA e LUCIANO GOMES DA COSTA
,
indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via sistemas INFOSEG e SNIPER, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano nos termos do art. 921, III, do CPC, e condicionou o prosseguimento da ação executiva à efetiva indicação de bens penhoráveis pelo
exequente.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), implementado pelo CNJ, destina-se justamente a otimizar pesquisas de bens e ativos
e
que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe de acesso à referida ferramenta
.

Afirma
que o credor depende do auxílio do Poder Judiciário para efetivar medidas constritivas
, de modo que
o condicionamento imposto pelo juízo de primeiro grau para desarquivamento e prosseguimento do feito viola o princípio da efetividade da execução.

O
agravado Luciano Gomes da Costa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada
(Id.
297219394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização do sistema SNIPER para busca patrimonial dos executados e à legitimidade do condicionamento do prosseguimento da execução à prévia indicação de bens penhoráveis pelo exequente.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS .
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2.
Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados .

Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Com efeito, o
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi desenvolvido e implementado pelo Conselho Nacional de Justiça precisamente para auxiliar na pesquisa patrimonial e na recuperação de ativos em processos judiciais. Este sistema possibilita o cruzamento de informações entre diversas bases de dados, permitindo a identificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, o que é essencial para revelar possíveis patrimônios ocultos ou desviados, especialmente em execuções nas quais há dificuldade na localização de bens do devedor.

Desse modo, a utilização da ferramenta SNIPER está em plena consonância com o princípio da efetividade da execução, que visa assegurar que o processo alcance seu objetivo primordial
, qual seja,
a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.
A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022990-82 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER –SISTEMA IMPLEMANTADO POSSIBILIDADE - CENSEC – VIABILIDADE –
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO PRÓPRIO CREDOR INTERESSADO - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS - CCSBACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Uma vez implementada e regulamentada no âmbito deste
eg
. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, poderá o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução, portanto é pertinente o acolhimento desta pretensão.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais, portanto, é pertinente a expedição de ofício à referida instituição, conforme postulado pelo Agravante Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio SEM PARAR E CONECTCAR, dependem da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema
Renajud
e restou inexitosa no caso em análise, ademais, considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “
Conectcar
” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de
terceiro
. Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba A pesquisa junto ao CRC JUD poderá ser obtida pela própria parte nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006722-16.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Quanto ao condicionamento imposto pelo magistrado para o prosseguimento da execução, verifica-se
que tal determinação impõe
ao exequente uma obrigação de difícil ou impossível cumprimento. É notório que o credor, na maioria das vezes, não dispõe de meios
próprios e eficazes para localizar bens do devedor, principalmente quando tais informações são protegidas por sigilo e apenas acessíveis mediante autorização judicial. Tal condicionamento viola frontalmente o princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da consulta requerida, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, determinando a realização da pesquisa patrimonial via sistema SNIPER e afastando o condicionamento do prosseguimento da ação executiva à prévia indicação de bens penhoráveis pelo exequente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025